Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. DECIDO. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, a decisão agravada tem o seguinte teor: “Emende-se a inicial para comprovar a constituição do credor em mora, por meio de notificação efetivamente recebida (por qualquer pessoa) no endereço do contrato; por meio de notificação recebida em qualquer endereço, pelo próprio devedor; ou por meio de instrumento de protesto. A notificação de ID 58456797 - Pág. 3 não comprova a constituição em mora, pois retornou com a informação “mudou-se”. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. ” Como visto, cuida-se de mero despacho ordinatório que determinou a emenda à petição inicial, cujo pronunciamento judicial não está sujeito à impugnação imediata. A propósito, destaco o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. (...) III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225998, 07193162520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA